Tribunal: TJSP
Processo: 2018614-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Deferida tutela de urgência para manutenção de contrato de plano de saúde. Insurgência da ré. Pretensão de rescisão unilateral, sob alegado inadimplemento.
Requisitos do artigo 300, CPC, demonstrados. Probabilidade do direito e perigo de dano presentes. Risco à saúde dos beneficiários, alguns idosos e em tratamento. Inadimplemento refutado

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Deferida tutela de urgência para manutenção de contrato de plano de saúde. Insurgência da ré. Pretensão de rescisão unilateral, sob alegado inadimplemento.
Requisitos do artigo 300, CPC, demonstrados. Probabilidade do direito e perigo de dano presentes. Risco à saúde dos beneficiários, alguns idosos e em tratamento. Inadimplemento refutado pelos autores. Juntada de comprovantes de pagamento aos autos principais. Questão que demanda maiores esclarecidos. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde dos beneficiários. Decisão mantida.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018614-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), são
agravados NAUSEMAR DA SILVA BORGES, MARCOS ELIDIO TEIXEIRA,
MARIA CECILIA ROBI MONTEFUSCOLO, MARCO AURELIO ROCHA
DEMETRIO, SIDNEY MANTEFUSCOLO, MARIA CRISTINA RODRIGUES
DOS SANTOS CAVANHA, HELIO CAVANHA, MARIA ESTELA FERNANDES
BALTOR, MARIA INES BATISTA TORRES, MARTA TEIXEIRA DOS SANTOS,
LINDAMAR ALVES BORGES DE OLIVEIRA, ROSELI CRISTINA DE
ALMEIDA OLIVEIRA, NILTON DE OLIVEIRA, SILVIA CARINA MARTINS,
SILVIA CRISTINA COLPAERT MARAGNI OLIVEIRA, TERCILIA VIEIRA
QUEIROZ BELOTI, NILTON BELOTI, VAIL DE ROSIS JUNIOR, VIVIANE
CRISTINE DA SILVA VILLAS BOAS, ZURUITA MARTA MARIA CARVALHO
TURANO, ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA GABRIEL, BEATRIZ DE PAULA
CICHY, SERAFIM DOMINGOS GABRIEL, ANA MARIA DA PAIXÃO
CARDOSO, BENEDITO APARECIDO GARDINO, RENATO CARDOSO
HIRAYAMA, CLAUDIA PAULILO PARDO, CLÁUDIO BENIVALDO DE
ALMEIDA, CLAUDIO GOMES FERREIRA, DENISE DE PAULA CICHY,
KEINIA MARIA LIMA DOS SANTOS, JOEL GONÇALVES CAMPANHÃ, JOSE
VALDERINO CICHY, GILMAR MACHADO DE SIQUEIRA, GILSEN ALVARES
NOVO SIQUEIRA, ELIANA SOUZA, FLORIPES DE FATIMA GONÇALVES
CAMPANHA, ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS, ESTELAMARIS SCHENEIDER
DOS REIS, ELIANE CUMERLATO e MARIA FATIMA MATOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018614-24.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 27069 - Is
2
Voto no 27069
Agravo de Instrumento no 2018614-24.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (cnu)
Agravados: Nausemar da Silva Borges, Marcos Elidio Teixeira, Maria Cecilia
Robi Montefuscolo, Marco Aurelio Rocha Demetrio, Sidney Mantefuscolo,
Maria Cristina Rodrigues dos Santos Cavanha, Helio Cavanha, Maria Estela
Fernandes Baltor, Maria Ines Batista Torres, Marta Teixeira dos Santos,
Lindamar Alves Borges de Oliveira, Roseli Cristina de Almeida Oliveira, Nilton
de Oliveira, Silvia Carina Martins, Silvia Cristina Colpaert Maragni Oliveira,
Tercilia Vieira Queiroz Beloti, Nilton Beloti, Vail de Rosis Junior, Viviane
Cristine da Silva Villas Boas, Zuruita Marta Maria Carvalho Turano, Adriana
Cristina de Almeida Gabriel, Beatriz de Paula Cichy, Serafim Domingos
Gabriel, Ana Maria da Paixão Cardoso, Benedito Aparecido Gardino, Renato
Cardoso Hirayama, Claudia Paulilo Pardo, Cláudio Benivaldo de Almeida,
Claudio Gomes Ferreira, Denise de Paula Cichy, Keinia Maria Lima dos
Santos, Joel Gonçalves Campanhã, Jose Valderino Cichy, Gilmar Machado de
Siqueira, Gilsen Alvares Novo Siqueira, Eliana Souza, Floripes de Fatima
Gonçalves Campanha, Arlindo José dos Santos, Estelamaris Scheneider dos
Reis, Eliane Cumerlato e Maria Fatima Matos
Juiz (a): Wilson Lisboa Ribeiro
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Deferida
tutela de urgência para manutenção de contrato de plano de
saúde. Insurgência da ré. Pretensão de rescisão unilateral, sob
alegado inadimplemento.
Requisitos do artigo 300, CPC, demonstrados. Probabilidade
do direito e perigo de dano presentes. Risco à saúde dos
beneficiários, alguns idosos e em tratamento. Inadimplemento
refutado pelos autores. Juntada de comprovantes de
pagamento aos autos principais. Questão que demanda
maiores esclarecidos. Enquanto não julgada a controvérsia
entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a
vida e a saúde dos beneficiários. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018614-24.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 27069 - Is
3
decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, movida contra
plano de saúde. A decisão impugnada deferiu pedido de tutela de urgência,
determinando que a ré, ora agravante, mantenha a cobertura contratual do
plano de saúde em favor dos autores.
Insurge-se a ré, alegando que não estão previstos os
requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a
empresa a qual os autores são associados, está inadimplente. Ademais, houve
notificação a respeito da rescisão contratual e sua conduta está em
consonância com o disposto na Consu 19, da ANS.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Não foram apresentadas contrarrazões. Em parecer, a D. PGJ
pauta pelo parcial provimento do recurso.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
"Fls. 224: porque há elementos a evidenciar a probabilidade de
ser albergado, ao cabo, o direito acenado às fls. 01 e seguintes, a par do real perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, acaso sobrevenha decisão favorável
somente em momento ulterior, mormente porque há prova da submissão de não
poucos autores a longevo tratamento médico; passível de ser pronta e gravosamente
obstaculizado, defiro a tutela de urgência com o fito de que seja mantido o liame,
como contratado, pena da incidência de multa diária de R$ 1.500,00, limitada a R$
45.000,00. Expeçam-se os ofícios que se mostrarem necessários. Cite-se e intime-se
a ré, para os termos da presente, cujo processamento dar-se-á pelo rito comum”.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência só poderá ser concedida se
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma
justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o
que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele
nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para
autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de
prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de
dano derivados da espera pela finalização do curso normal do
processo. Há que se demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da
prestação da tutela jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano
corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no
tempo do estabelecimento da controvérsia ou seja, do surgimento
da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua
consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018614-24.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 27069 - Is
4
faz jus o litigante".
[HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo
Civil Anotado", 20a edição, 2016, Editora Forense, página 361]
No caso, o perigo de dano está demonstrado,
considerando que há beneficiários idosos e, segundo informado, alguns são
portadores de doenças graves ou encontram-se realizando tratamentos. De
todo modo, a necessidade de acionamento do plano pode ocorrer a qualquer
momento, sendo inviável que fiquem desamparados.

Quanto à alegada falta de pagamento, conforme se
verifica através de breve análise aos autos principais, os autores negam que
tenha havido inadimplemento, afirmando que embora não tenham sido
expedidos boletos individuais para os meses de fevereiro, março, abril e maio
de 2020, realizaram o pagamento dos três últimos meses em boleto único,
aguardando o envio daquele primeiro. Além disso, acostaram boletos e
comprovantes de pagamento de anos posteriores. A esse respeito, ainda não
houve manifestação da agravante.
Finalmente, a questão poderá ser revista ao final, após
eventual dilação probatória. A análise mais aprofundada acerca da manutenção
da cobertura do plano de saúde, está reservada ao Juízo originário, que, por
ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção
necessários
No momento atual, cabe apenas verificar se estão
presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, valendo observar
que, enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a
ser preservado, que é a vida e a saúde dos beneficiários
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018614-24.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 27069 - Is
5
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de
instrumento interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)